Tribunal: TJSP
Processo: 1009722-76.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou improcedente ação indenizatória cumulada de danos morais e materiais. Danos materiais não comprovados. Inocorrência de dano moral. Ação improcedente. Honorários advocatícios majorados nos termos de seu artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009722-76.2017.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante
ARIVALDO BATISTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RPG
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009722-76.2017.8.26.0606
2
Apelação Cível no 1009722-76.2017.8.26.0606 – Suzano
Apelante: Arivaldo Batista dos Santos
Apeladas: Rpg Comércio de Alimentos Ltda. McDonald's
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42072)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
a sentença que julgou improcedente ação
indenizatória cumulada de danos morais e
materiais.
Danos
materiais
não
comprovados. Inocorrência de dano moral.
Ação
improcedente.
Honorários
advocatícios majorados nos termos de seu
artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 155/163) interposta
por Arivaldo Batista dos Santos contra a sentença (fls. 147/152)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Suzano, que julgou improcedente ação indenizatória cumulada de danos
morais e materiais, ajuizada por ele contra Rpg Comércio de Alimentos
Ltda. McDonald's. Inconformado, discorre sobre os fatos. Assevera
que o furto ocorreu no estacionamento do estabelecimento comercial da
ré. Apoia-se no enunciado da Súmula 130 do Superior Tribunal de
Justiça e em outros julgados. Sustenta a aplicabilidade da teoria da
redução do módulo da prova, devendo a sentença ser fundamentada em
consideração a todo o conjunto probatório e de indícios que estejam a
sinalizar veracidade daquilo que fora objeto do pedido da ação. Diz que
a prova coligida converge para a efetiva comprovação da existência do
furto dos equipamentos. Tece considerações a respeito da ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009722-76.2017.8.26.0606
3
danos morais indenizáveis. Postula a reforma da sentença, para que seja
julgada procedente a ação.
Rpg Comércio de Alimentos Ltda. apresentou
contrarrazões às fls. 167/177, pugnando, em suma, pelo não provimento
do apelo.
Em síntese, o relatório.
A sentença, bem motivada e fundamentada,
não comporta modificação.
O autor não comprovou os fatos constitutivos
do seu direito, na forma como disciplina o artigo 373, I, do Código de
Processo Civil/2015, vez que não demonstrou os alegados danos
materiais e morais.
No tocante aos prejuízos materiais, estes
sequer restaram evidenciados nos autos.
Não há como, pelos documentos colacionados
e pelas imagens das câmeras de segurança juntadas, haver um juízo de
certeza sobre quais bens teriam sido efetivamente furtados do veículo
do autor, nem tampouco se referidos objetos eram seus.
O autor não juntou nenhuma nota fiscal ou
outro comprovante que atestasse a propriedade dos bens descritos. O
orçamento juntado às fls. 32/34, além de ter sido emitido em nome de
pessoa estranha aos autos, foi realizado após a ocorrência do furto.
Quanto ao dano moral, no caso, também não
restou configurado.
Não se trata o caso de roubo, em que tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009722-76.2017.8.26.0606
4
havido atuação de marginal armado, suficiente a gerar temor à vítima. O
caso sim é de furto, em que o autor não estava presente no instante da
ação do meliante, sendo surpreendido quando voltou ao estabelecimento.
Não existe mínima demonstração de que tenha
sido ofendido, distratado de alguma forma pelos prepostos do
estabelecimento réu, não sendo a mera ocorrência dos fatos fator a
reclamar indenização.
Ora, não se discute, e não há dúvidas de que o
autor tenha passado por aborrecimentos e dissabores, o que, por si só,
não dá margem à condenação por danos de cunho moral.
Destarte, o apelo não merece ser provido,
devendo a sentença ser mantida conforme proferida, por se encontrar
correta.
Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da
causa, conforme preconiza o artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil de 2015, observando-se os benefícios da justiça gratuita
concedidos ao autor.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator